Tribunal: TJSP
Processo: 0004156-59.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidas desclassificação para falta média e elisão da perda dos dias remidos. Descabimento.

1.- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Descumprimento de dever disciplinar na execução. Conduta de desobediência ante a permanência do agravante em cela diversa da que habitava. Conduta de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidas desclassificação para falta média e elisão da perda dos dias remidos. Descabimento.

1.- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Descumprimento de dever disciplinar na execução. Conduta de desobediência ante a permanência do agravante em cela diversa da que habitava. Conduta de indisciplina, o que, "de per si", implica direto comprometimento da ordem interna. Validade dos depoimentos dos agentes penitenciários. Incompatibilidade da conduta com o rigor disciplinar exigido na seara prisional. Art. 50, VI, caput, c/c art. 39, II, ambos da LEP. Falta média. Desclassificação inviável. Homologação mantida.

2.- Consectários. Elisão da perda do tempo remido ao mínimo legal. Inviabilidade. Tendo entrado em vigor a Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação aqui não observada, o que exige a redução da perda ao mínimo legal de um dia. Consectários parcialmente preservados.

Parcial provimento.